Tribunal: TJDFT
Processo: 0726749-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de declaração de nulidade da intimação da sentença.
2. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados constituídos, o seu desatendimento implicará nulidade (CPC 272 §5o).
3. Agravo de instrumento provido.